Tribunal: STF
Processo: Rcl 67897
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada contra ato praticado pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo (SP), que não conheceu do Habeas Corpus impetrado com pedido de trancamento de Ação Penal.



    Alega-se que a referida decisão carece de fundamentação e configura flagrante violação ao direito à liberdade de ir e vir do reclamante, assegurado no art. 5º, IX, da Constituição Federal.



    Sustenta-se ser evidente a ausência de justa causa para a ação penal em curso.



    Em razão do exposto, pugna-se pela ”concessão da ordem de habeas corpus, com a consequente revogação da medida constritiva imposta ao Paciente, consistente na deflagração da ação penal em seu desfavor”; a “condenação do Juízo/Tribunal a quo ao pagamento de multa, nos termos do art. 70 do Código de Processo Penal”; a “consequente anulação da ação penal em curso contra o paciente, trancar a Ação Penal n. 1500229-51.2019.8.26.0637, processada pelo Emérito Juizado Especial Criminal da Comarca de Tupã (SP)”; a “expedição de ofício ao Juízo de Direito do Juizado Especial Criminal da Comarca de Tupã (SP) para que se abstenha de qualquer ato de constrição contra o paciente em relação à ação penal em curso (1500229-51.2019.8.26.0637)”.



    É o relatório. Decido. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9.545 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010) 



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    2. Fixadas tais premissas, verifica-se, de plano, que o reclamante sequer indicou qual paradigma entende por violado, buscando, na verdade, a reforma da decisão proferida pelo Colégio Recursal dos Juizados Especiais de São Paulo.



    Depreende-se, assim, a toda evidência que o reclamante, em verdade, sob pretexto de assegurar o respeito à Constituição Federal, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    3. Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 6 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



  Documento assinado digitalmente